Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-79.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de improcedência. Reconhecida a validade da associação e dos descontos efetuados, de modo que os pleitos indenizatórios foram rejeitados. Irresignação da autora. Improcedente. Elementos de informação nos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de improcedência. Reconhecida a validade da associação e dos descontos efetuados, de modo que os pleitos indenizatórios foram rejeitados. Irresignação da autora. Improcedente. Elementos de informação nos autos atestam a legítima adesão da apelante à entidade associativa, bem como a autorização do desconto em benefício previdenciário. Sentença mantida. Recurso desprovido.